Tribunal: TJMT
Processo: 1008276-54.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008276-54.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LEANDRO PIRES DE ARAUJO - CPF: 289.150.398-82 (ADVOGADO), RAIMUNDO COELHO DA LUZ - CPF: 293.090.931-53 (EMBARGADO), MARILEIA FERREIRA ARAUJO DA LUZ - CPF: 415.936.181-15 (EMBARGADO), ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (EMBARGANTE), EA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 22.860.685/0001-89 (EMBARGANTE), EVANDRO MOREIRA AMORIM - CPF: 362.577.701-06 (EMBARGANTE), TERRA SANTA PARTICIPACOES EIRELI - ME - CNPJ: 20.522.239/0001-39 (EMBARGANTE), MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA - CPF: 371.197.531-34 (EMBARGANTE), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), EA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 22.860.685/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO MOREIRA AMORIM - CPF: 362.577.701-06 (TERCEIRO INTERESSADO), TERRA SANTA PARTICIPACOES EIRELI - ME - CNPJ: 20.522.239/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA - CPF: 371.197.531-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO COELHO DA LUZ - CPF: 293.090.931-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILEIA FERREIRA ARAUJO DA LUZ - CPF: 415.936.181-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 85, §11 DO CPC. HONORÁRIOS NÃO FIXADOS NA ORIGEM. EMBARGOS REJEITADOS.

1. No caso dos autos não houve fixação de honorários advocatícios na origem, mas sim a determinação para prosseguimento do feito, assim não é possível aplicar a regra do artigo 85 §11 do CPC, porquanto não é possível majorar honorários inexistentes.

2. Embargos de declaração rejeitados,

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 138038682) opostos por
Administra Bem e outros,
c
ontra acórdão que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento, (Id. 1372329657).

A parte Embargante argumenta que o acórdão é omisso, pois deixou de fixar honorários advocatícios.

Requer o acolhimento destes embargos para o fim de sanar os vícios apontados e atribuir a efeitos infringentes aos Embargos.

Contrarrazões pela rejeição (Id. 139093159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. ” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

A parte Embargante argumenta que o acórdão é omisso, pois deixou fixar honorários advocatícios.

O recurso de agravo de instrumento foi interposto contra decisão monocrática que majorou o valor da causa, portanto, contra decisão interlocutória que não é de mérito.

Esclareço ao embargante que para fins recursais somente é possível a majoração dos honorários fixados na origem nos termos do art. 85, §1o e §11 do CPC.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o
São devidos honorários advocatícios
na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e
nos recursos interpostos
, cumulativamente.

[...]

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso
,
majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Portanto, como não houve fixação de honorários advocatícios na origem não há como aplicar a regra prevista no art. 85, §11 do CPC, pois a regra prevê de forma expressa tão somente a majoração dos honorários fixados na origem.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Com essas considerações,
REJEITO
o recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022